Tribunal: CARF
Processo: 10830.727708/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS PERANTE O CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro no art. 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para atingir sócio-administrador.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA APLICÁVEL
Não havendo pagamento espontâneo concernente à espécie tributária objeto da autuação, ou quando restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial segue a regra de contagem do art. 173, inciso I, do CTN.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
DESPESA OPERACIONAL. São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS. SÚMULA CARF No 241.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de responsável tributário.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
O art. 61 da Lei no 8.981/95 dispõe acerca da tributação sobre a renda exclusiva na fonte, não possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da multa de ofício proporcional não caracteriza bis in idem.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727708/2017-49
ACÓRDÃO
1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS PERANTE O
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com
lastro no art. 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da
responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não
havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte
pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-
administrador ou de ter supostamente desconsiderado a personalidade
jurídica da recorrente para atingir sócio-administrador.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA APLICÁVEL
Não havendo pagamento espontâneo concernente à espécie tributária
objeto da autuação, ou quando restar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial segue a regra de contagem do
art. 173, inciso I, do CTN.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar
em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que
modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
DESPESA OPERACIONAL. São operacionais as despesas não computadas
nos custos, usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
2
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS. SÚMULA CARF No 241.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação
idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo
do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o
próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não
comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo
pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se
de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo
pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do
imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando
não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do
imposto exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA DE EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
O art. 61 da Lei no 8.981/95 dispõe acerca da tributação sobre a renda
exclusiva na fonte, não possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da
multa de ofício proporcional não caracteriza bis in idem.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou
da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
3
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os
sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a
multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos
juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações
fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais
para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa
regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de
serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos
como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos;
não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela
intenção dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios
injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou operações
não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção de
ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO
CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
4
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a
responsabilidade tributária imputada a Hugo Ernesto Serafini, Carlos Vera Y Domingues, Francisco
Corrales Kindelan, Gilvan Righetti, Angel Escudero Perez; reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100%, em razão da retroatividade benigna; negar provimento ao recurso de ofício; ii) por
maioria de votos, em afastar a multa isolada em face da consunção, vencido Conselheiro Edmilson
Borges Gomes.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários e remessa de ofício protocolados pelo contribuinte
e responsáveis contra acórdão da DRJ (efls.3442/3485) que julgou improcedente impugnações do
contribuinte - ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA -às efls. 2419/2457, e dos responsáveis
ANGEL JAVIER CASASECA DE PRADA (efls.2458/2485 e nova impugnação às efls.2767/2794),
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
5
CARLOS VERA Y DOMINGUES, às efls.2486/2513 e nova impugnação às efls., ANGEL ESCUDERO
PEREZ, às efls. 2514/2541, GILVAN RIGHETTI, às efls.2542/2569, HUGO ERNESTO SERAFIM
(efls.2598/2625 e nova petição em efls. 2836/2882), FRANCISCO CORRALES KINDELAN (efls.
2570/2597 e nova impugnação às efls. 216/330), movida contra auto de infração (efls.02/100),
lastreado em TVF, às efls. 02/154, de IRPJ, CSLL e IRRF referente à fatos geradores ocorridos nos
anos calendários de 2012, 2013 e 2014.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, em epígrafe, foram
lavrados autos de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e multa exigida isoladamente (IRPJ), R$ 10.676.172,64, fls. 0271;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e multa exigida isoladamente (CSLL), de
R$ 3.876.109,73, fls. 0295; e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), de R$
20.295.086,96, fls. 0317, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos
calendários 2012, 2013 e 2014.
A sistemática de tributação é a do Lucro Real Anual. Nos valores já estão incluídos
juros de mora e multa de ofício, qualificada, calculados até a data de elaboração
do lançamento. No lançamento foram elencadas como responsáveis solidárias as
seguintes pessoas: 1) Francisco Corrales Kindelan; 2) Angel Javier Casaseca de
Prada; 3) Hugo Ernesto Serafini; 4) Carlos Vera Y Dominguez; 5) Gilvan Righetti; 6)
Angel Escudero Perez.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL: Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF),
fls. 002/0154, no qual a fiscalização detalha todo o procedimento adotado
durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
No início a fiscalização informa que esse lançamento trata-se de continuidade do
procedimento de auditoria fiscal, pois se reporta aos anos calendários 2012 a
2014 e que o lançamento contido no processo 10830.727.476/2016-48 reporta-se
ao ano calendário 2011. Esclarece a fiscalização que o procedimento fiscal tem
por base suposto esquema de corrupção ocorrido na empresa Petrobrás SA, no
âmbito da chamada Operação Lava Jato, conduzida pela Receita Federal do Brasil
(SRF), Polícia Federal e Ministério Público Federal.
Cita a relação de empresas prestadoras de serviços para a contribuinte que foram
verificadas para a constatação da efetividade, ou não, dos serviços expressos em
suas despesas, fls. 005.
Faz relato para as constatações da Operação Lava Jato e informa que a
contribuinte utilizou-se de serviços simulados para a transferências de vultosas
quantias, por contratos fraudulentos de prestação de serviços.
Cita, como exemplo, uma das empresas que prestaram serviços simulados, a
Credencial. Informa depoimentos contidos em delações premiadas, que
confirmariam a prestação simulada de serviços.
Afirma que foram apuradas irregularidades tributárias relativas a "DESPESAS
INDEDUTÍVEIS e PAGAMENTOS SEM CAUSA" nas operações, relativamente aos
anos-calendário 2012 a 2014, da fiscalizada com as empresas relacionadas na
seqüência, conforme descrito no termo:
1) CONSPEC Consultoria Em Engenharia Ltda, CNPJ 05.853.014/0001- 71,
doravante CONSPEC;
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
6
2) FAB TOL Consultoria E Planejamento Em Engenharia S/S Ltda, CNPJ
12.303.097/0001-90, doravante FAB TOL;
3) PEREIRA E PIMENTA Consultores Associados Ltda Epp, CNPJ 03.043.943/0001-
90, doravante PEREIRA E PIMENTA;
4) AURIFLAMA Consultoria Economia E Finanças S/S Ltda, CNPJ: 12.491.382/0001-
82, doravante AURIFLAMA;
5) BUFFARA BUENO E CANTO ADVOGADOS, CNPJ: 06.337.707/0001-74, doravante
BUFFARA B. C. ADV;
6) ENGESUPRE Engenharia Representação Importação E Exportação De
Equipamentos Ltda Epp, CNPJ: 39.091.145/0001-80, doravante ENGESUPRE;
7) GAVIA Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ: 12.314.266/0001-13,
doravante GAVIA;
8) TOL Consultoria E Planejamento Em Engenharia Ltda – Epp, CNPJ:
09.305.512/0001-30, doravante TOL CONSULTORIA; 9) BUFFARA BUENO MATTEI
& JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 17.517.995/0001-65, doravante
BUFFARA B. M. J. ADV; 10) R.T. Serviços Especializados Eirelli, CNPJ:
09.400.385/0001-59, doravante RT SERVIÇOS. A fiscalização intimou a fiscalizada a
comprovar a efetiva prestação dos serviços por essas empresas. Em resposta, a
fiscalizada apresentou somente notas fiscais, comprovantes de pagamentos,
espelhos de Declaração de Informações de Imposto Retido na Fonte (DIRF) e os
comprovantes de transferências bancárias.
Em seguida, a fiscalização demonstra fatos que configurariam o ilícito tributário,
por empresa prestadora de serviços:
a) CONSPEC: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados pela
CONSPEC. Os contratos de prestação de serviços firmados entre a contribuinte e a
CONSPEC referem-se à prestação de serviços de consultoria técnica e
assessoramento. Nos objetos do contrato consta que a CONSPEC disporia de
equipe para a realização do serviço.
No cotejo entre a solicitação fiscal, o contrato de prestação de serviços e o que a
fiscalizada apresentou, chegou-se à conclusão que a fiscalizada não apresentou
documentos que comprovassem a efetiva realização dos serviços contratados,
pois a mera apresentação de contratos, notas fiscais e pagamentos, sem respaldo
em outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar a
efetividade dos serviços. A fiscalização informa que a CONSPEC, conforme GFIP ́s
apresentadas, não possui funcionários, nem contratou nenhuma prestadora de
serviços, conforme se verifica nas DIRFs entregues durante o mesmo período.
Portanto, conclui a fiscalização que a fiscalizada não logrou êxito em comprovar
os serviços prestados pela CONSPEC, restando confirmada a glosa das despesas
relacionadas à esta prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os
pagamentos efetuados, posto que referentes a operações não comprovadas e
sem causa.
b) FAB TOL: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados pela FAB TOL.
Chamou a atenção da fiscalização que o contrato com essa prestadora de serviços
seguiu padrão muito semelhante a contratos firmados com outras prestadoras.
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
7
Para a comprovação da efetividade dos serviços prestados, a fiscalizada
apresentou diversos “RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS” de várias
datas, mas incompletos, lacônicos e insuficientes para a comprovação pretendida.
Toda documentação apresentada segue o mesmo padrão e é incapaz de
comprovar a efetividade dos serviços prestados, mormente frente aos valores
transitados entre a empresa e a fiscalizada. A fiscalização informa que a FAB TOL,
conforme GFIP ́s apresentadas, não possui funcionários. Em outro ponto a
fiscalização informa que o contrato com a FAB TOL é muito semelhante ao
contrato da CONSPEC, inclusive com os mesmos erros de Português.
Portanto, conclui a fiscalização que a fiscalizada não logrou êxito em comprovar
os serviços prestados pela FAB TOL, restando confirmada a glosa das despesas
relacionadas à esta prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os
pagamentos efetuados, posto que referentes a operações não comprovadas e
sem causa.
c) PEREIRA E PIMENTA: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados
pela Pereira e Pimenta. Chamou a atenção da fiscalização que o contrato com
essa prestadora de serviços seguiu padrão muito semelhante a contratos firmados
com outras prestadoras.
Para a comprovação da efetividade dos serviços prestados foram juntadas
algumas comunicações via e-mails e uma cópia de uma ação judicial movida pela
PEREIRA E PIMENTA contra a ISOLUX. Para a fiscalização, as comunicações são
incompletas e insuficientes para a comprovação a que se presta; em nenhum
momento fica claro qual o serviço prestado pela PIMENTA E PEREIRA. A
fiscalização também informa que a PEREIRA E PIMENTA informou à Receita
Federal do Brasil (GFIPs e DIRFs) não possuir funcionários nos anos-calendário
2011 a 2014 e não ter subcontratado prestadores de serviços. Há ação de
execução, e a fiscalização destaca que essa ação consta do processo n° 0007321 -
25.2016.8.19.0001, ajuizada na Comarca da cidade do Rio de Janeiro, 29a Vara
Cível, é da Classe/Assunto: “Execução de Título Extrajudicial – CPC – Duplicata”,
cuja execução se dá com base na apresentação do contrato de prestação de
serviços e notas fiscais (notas fiscais nos 12 e 14), elementos estes que não
comprovam a efetividade dos serviços prestados, posto que meramente formais.
Destaca a fiscalização que não houve trânsito de valores relativamente às notas
fiscais 12 e 14, não havendo lançamento de ofício IRRF, mas tão somente a glosa
das despesas/custos correspondente às referidas notas fiscais. Portanto, para a
fiscalização, não houve a comprovação dos serviços prestados pela PEREIRA E
PIMENTA, restando confirmada a glosa das despesas relacionadas à esta
prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os pagamentos efetuados,
posto que referentes a operações não comprovadas e sem causa.
d) AURIFLAMA: A AURIFLAMA tem por sócios administradores os Srs. DEMIAN
FIOCCA, CPF: 130.316.328-42 e CARLOS KAWALL LEAL TEIXEIRA, CPF: 043.046.308-
14. Demian Fiocca é ex-Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do
Planejamento, ex-Presidente do Banco Nossa Caixa, ex-Presidente do BNDES e ex-
Vice Presidente da Vale. O sócio Carlos Kawall Leal Teixeira é ex-Secretário do
Tesouro Nacional, ex-Diretor do BNDES e ex-Diretor da BM&F Bovespa. A
fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
comprovando a efetividade dos serviços prestados pela AURIFLAMA, mas, em
verdade, nenhum documento foi apresentado fazendo a mínima correlação com
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
8
os serviços supostamente prestados pela AURIFLAMA, descrito no contrato de
serviços prestados.
Destaca que a AURIFLAMA declarou à RFB não possuir empregados nos anos
calendário 2012 a 2014, embora tenha prestado serviços a empreiteiras de
âmbito nacional claramente envolvidas na Operação Lava Jato. Portanto, para a
fiscalização, a fiscalizada não logrou êxito em comprovar os serviços prestados
pela AURIFLAMA, restando confirmada a glosa das despesas relacionadas à esta
prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os pagamentos efetuados,
posto que referentes a operações não comprovadas e sem causa.
e) BUFFARA BUENO E CANTO ADVOGADOS: A fiscalizada foi devidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos comprovando a efetividade
dos serviços prestados pela BUFFARA, mas nada apresentou sobre o trabalho
supostamente prestado. Portanto, para a fiscalização,a fiscalizada não logrou
êxito em comprovar os serviços prestados pela BUFFARA BUENO E CANTO ADV,
restando confirmada a glosa das despesas relacionadas à esta prestadora, bem
como o lançamento do IRRF sobre os pagamentos efetuados, posto que
referentes a operações não comprovadas e sem causa.
f) ENGESUPRE: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados pela
ENGESUPRE. Chamou a atenção da fiscalização que o contrato com essa
prestadora de serviços seguiu padrão muito semelhante a contratos firmados com
outras prestadoras. Apesar das intimações à fiscalizada, os documentos
apresentados são meramente formais, sem possibilidade de comprovar os
serviços contratados.
Para a fiscalização, como já repisado várias vezes, os serviços de cunho
intelectual, de consultoria, como é neste caso, deveriam ser provados mediante a
apresentação de documentos complementares, podendo-se destacar à título
exemplificativo: relatórios com a completa especificação dos serviços prestados,
estudos técnicos, pessoas envolvidas, resultados obtidos.
Tal exigência também leva em consideração os valores recebidos pela ENGESUPRE
e o fato da mesma ter declarado à RFB não possuir empregados durante os anos
calendários 2011 a 2014. Portanto, para a fiscalização, a fiscalizada não logrou
êxito em comprovar os serviços prestados pela ENGESUPRE, restando confirmada
a glosa das despesas relacionadas à esta prestadora, bem como o lançamento do
IRRF sobre os pagamentos efetuados, posto que referentes a operações não
comprovadas e sem causa.
g) GÁVIA: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados pela GÁVIA.
No contrato foi pactuada a prestação de serviços de elaboração de vários tipos de
projetos executivos: projeto eletromecânico, projeto elétrico e projeto de
telecomunicações. No contrato, ainda, consta que os custos de viagens seriam
arcados pela fiscalizada e que a fiscalizada receberia informações mensalmente
relatório sobre o desenvolvimento dos serviços.
Era de se esperar que produtos fossem elaborados, em reação ao pactuado no
contrato, mas nada que demonstrasse a efetividade dos serviços foi apresentado.
Portanto, para a fiscalização, a fiscalizada não logrou êxito em comprovar os
serviços prestados, restando confirmada a glosa das despesas relacionadas à esta
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
9
prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os pagamentos efetuados,
posto que referentes a operações não comprovadas e sem causa.
h) TOL: A fiscalizada foi devidamente intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos comprovando a efetividade dos serviços prestados pela TOL.
A fiscalização registra que a TOL tem como sócio administrador o Sr. DIMAS
FABIANO TOLEDO, CPF: 100.434.467-87 que também é sócio administrador da
FAB TOL, já citada. A fiscalizada apresentou documentos intitulados “RELATÓRIO
DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS”, documentos estes genéricos, insuficientes e
incompletos; sem a mínima aptidão para comprovar a efetividade dos serviços
propostos. Os contratos são idênticos a outros apresentados para justificar
pagamentos de outras empresas.
Por fim, a fiscalização considerou que a fiscalizada não logrou êxito em comprovar
os serviços prestados pela TOL CONSULTORIA, restando confirmada a glosa das
despesas relacionadas à esta prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre
os pagamentos efetuados, posto que referentes a operações não comprovadas e
sem causa.
i) BUFFARA BUENO MATTEI E JUNQUEIRA ADVOGADOS: A fiscalizada foi
devidamente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos comprovando
a efetividade dos serviços prestados. Informa a fiscalização que apesar das
sucessivas
solicitações,
nada
foi
apresentado,
documentalmente,
que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços.
Portanto, face ao exposto, a fiscalização concluiu que a fiscalizada não logrou
êxito em comprovar os serviços prestados pela BUFFARA BUENO MATTEI &
JUNQUEIRA ADV, restando confirmada a glosa das despesas relacionadas à esta
prestadora, bem como o lançamento do IRRF sobre os pagamentos efetuados,
posto que referentes a operações não comprovadas e sem causa.
j) RT Serviços: Informa a fiscalização que a R.T. foi constituída na pessoa física do
Sr. Júlio César Oliveira Silva, CPF: 399.479.021-15, e que Júlio foi alvo da 34a fase
da Operação Lava Jato, tendo a sua prisão decretada nos autos da ação criminal
503513359.2016.4.04.7000/PR.
A fiscalização relata toda denúncia do Ministério Público, assim como a sentença
proferida no Poder Judiciário, que demonstra a relação entre o senhor Júlio César
e os desvios apurados na Operação Lava Jato. A fiscalizada foi devidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos comprovando a efetividade
dos serviços prestados pela RT. Foram apresentados “RELATÓRIOS DE
ATIVIDADES” abrangendo os períodos 01/06/2014 a 30/08/2014 e 01/09/2014 a
30/11/2014, mas, apesar das inúmeras atividades descritas nos relatórios, a
fiscalizada não apresentou nenhum documento que comprovassem a prestação
dos serviços ora descritos.
Portanto, face ao exposto, a fiscalização considerou que a fiscalizada não logrou
êxito em comprovar os serviços prestados pela RT SERVIÇOS, restando confirmada
a glosa das despesas relacionadas à esta prestadora, bem como o lançamento do
IRRF sobre os pagamentos efetuados, posto que referentes a operações não
comprovadas e sem causa. Após esse minucioso relato, a fiscalização passa a
demonstrar as infrações à legislação tributária, com seus fundamentos fáticos e
jurídicos. Inicia demonstrando que "custos e despesas não foram comprovados
e/ou não eram necessários".
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
10
Cita todos artigos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto
3.000/1999, que fundamentam suas análise e conclusão sobre a ocorrência da
infração e conclui que procederá à glosa de todas as despesas lançadas nas
escriturações da fiscalizada, relativas às pessoas jurídicas citadas acima (itens 3.1
a 3.10, tópico 3, TVF), pelos motivos expostos.
Seguindo na descrição dessa infração, cita todas despesas glosadas, fls. 0125 a
0129. Em outro ponto, sobre infrações à legislação tributária, relata a exação de
"IRRF sobre pagamentos sem causa ou operação não comprovada", a partir das
fls. 0130.
Nesse sentido, cita os fundamentos legais que fundamentam a ocorrência da
infração, Lei 8.981/1995, art. 61, assim como dispositivos constantes do RIR.
Conclui afirmando que todos os pagamentos feitos pela fiscalizada para as
pessoas jurídicas citadas acima (CONSPEC, FAB TOL, PEREIRA E PIMENTA,
AURIFLAMA, BUFFARA B. C. ADV, ENGESUPRE, TOL CONSULTORIA, BUFFARA B. M.
J. ADV e RT SERVIÇOS) não tiveram a contrapartida de qualquer prestação de
serviços nem do recebimento de quaisquer produtos ou mercadorias,
demonstrando que todos os casos relatados referem-se a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo de qualquer
serviço prestado ou do recebimento de quaisquer produtos ou mercadorias,
circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa. Seguindo na descrição
dessa infração, cita todas as bases de cálculo para a exigência do tributo, fls. 0136
a 0139.
Em outro ponto defende a possibilidade de exigência das obrigações tributárias
principais fundadas na concomitância do pagamento sem causa e a beneficiário
não identificado e na glosa de custos e despesas não comprovados, fls. 0139 a
0143. Continua com sua detalhada fundamentação das exações defendendo a
exigência de multas isoladas, originárias de falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre a base de cálculo estimada. Informa que a fiscalizada, nos anos
calendário de 2012 a 2014, optou por tributar o IRPJ e a CSLL pela sistemática do
lucro real anual, devendo, portanto, recolher, mensalmente valores do IRPJ e da
CSLL sobre a base de cálculo estimada, ou efetuar balanço ou balancete de
suspensão ou redução se quisesse deixar de fazê-lo. Fez esta segunda opção, ou
seja, determinou a base de cálculo do imposto de renda com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução.
Destaca que a legislação determina que nos casos de lançamento de ofício, será
aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal, das pessoas jurídicas que optaram pelo recolhimento do IRPJ e CSLL
mensal por estimativa com base em balancetes mensais de suspensão ou
redução, que deixarem de efetuar o pagamento mensal da totalidade dos valores
a serem apurados, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no anocalendário
correspondente.
Conclui a fiscalização que como os valores das notas fiscais emitidas pelas pessoas
jurídicas citadas acima foram deduzidos indevidamente como custos na apuração,
com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, do Imposto de
Renda mensal por Estimativa e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
mensal por Estimativa, as bases de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL estimativa
devem ser recompostas. Em outras palavras, deve-se fazer novo cálculo para
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
11
apuração de eventuais insuficiências de recolhimento. A fiscalização elaborou
planilhas para a demonstração desses cálculos.
Portanto, conforme exposto, lançou de ofício a multa isolada de que trata o art.
44, inciso II da Lei no 9.430/96, sobre os valores do IRPJ sobre base de cálculo
estimada e da CSLL sobre a base de cálculo estimada que deixaram de ser
efetuados: Termina seu relato fundamentando a exigência da multa qualificada,
fls. 0147 a 0150, assim como detalha os fundamentos jurídicos e fáticos que
levaram a configurar a responsabilidade passiva solidária de cada uma das
pessoas físicas arroladas nessa condição, fls. 0150 a 0153.
II. DAS IMPUGNAÇÕES: Para melhor visualização, a fim de verificarmos a
tempestividade das impugnações, elaboramos a planilha abaixo, a fim de
demonstrar quando os sujeitos passivos foram cientificados, conforme
demonstram documentos anexos:

Já as impugnações, conforme demonstram os autos, foram anexadas ao processo
em 24/11/2017, todas de uma vez, fls. 02416. Pesquisando no sistema,
verificamos que as impugnações foram todas apresentadas por FRADEMA
Consultores Tributários - EIRELI, CNPJ: 32.121.543/0001-53.
Só que não encontramos nenhum documento, nem mesmo análise e posição
terminativa por parte do órgão preparador, Delegacia da Receita Federal do
Brasil, São Paulo (SPO/SP), se essa empresa, FRADEMA, tinha poderes de
representação em relação a todos esses sujeitos passivos, contribuinte (uma
pessoa jurídica) e responsáveis solidários (seis pessoas físicas). Cabe destacar que
a correta representatividade é essencial para a apresentação de impugnação
perante órgãos públicos, como no presente caso. Além do mais, verificamos nos
autos que dois responsáveis solidários, pessoas físicas, Hugo Ernesto Serafini e
Angel Escudero Perez, fls. 02836 e 03014, apresentaram impugnações,
29/11/2017 e 28/12/2017, devidamente representados por seus procuradores,
diversos da FRADEMA, o que só aumentou a incerteza sobre a correção das
impugnações apresentadas.
Conseqüentemente, por despacho, fls. 03346, foi solicitado, em síntese, que a
autoridade preparadora providenciasse a regularização das representações dos
sujeitos passivos. Nesse sentido, a autoridade preparadora intimou os sete
sujeitos, passivos, fls. 03352 a 03369. Como resposta, foram juntados os seguintes
instrumentos de representação:
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
12

Saliente-se que:
1. A contribuinte (ISOLUX) e um responsável solidário (Angel Javier Casaseca de
Prada) apresentaram procurações outorgando poderes para a FRADEMA,
mantendo suas defesas já apresentadas;
2. O responsável solidário Hugo Ernesto Serafini solicitou, expressamente, que a
impugnação a ser considerada seja somente a apresentada por seu representante
legal,
Nelson
Willians
Fratoni
Rodrigues
&
Advogados
Associados,
desconsiderando qualquer outra;
3. O responsável solidário Angel Escudero Perez apresentou sua representação à
Demarest Advogados, fls. 03397, e solicitou que qualquer outra seja
desconsiderada, fls. 03426; e
4. Por fim, apesar de devidamente intimados, os responsáveis solidários Francisco
Corrales Kindelan, Gilvan Righetti e Carlos Vera Y Dominguez não formalizaram
suas representações, fls. 03441. Feitos esses esclarecimentos, passa-se a relatar a
impugnação dos sujeitos passivos. II.a ISOLUX: Este sujeito passivo - contribuinte -
foi intimada em 28/10/2017, fls. 02354, e apresentou sua impugnação, fls.
02419/02456, em 24/11/2017, fls. 02416.
- Impossibilidade de exigência de IRRF e multa de ofício qualificada: Defende que
o IRRF em questão – o instituído pelo artigo 61 da Lei n.o 8981/95 – tem natureza
jurídica de sanção e, por este motivo, seu lançamento não pode ser cumulado
com o lançamento de multa de ofício – 75% ou qualificada, 150% -; ou mesmo
cumulado com o reajustamento da base de cálculo de incidência, sobre a qual
recairá a exigência, nos termos reclamados pelo § 3o do referido artigo 61. Aduz,
também, que os juros lançados são descabidos em razão de que imputação do
IRRF por si só já possui natureza de sanção isolada. Requer, assim, o
cancelamento do crédito tributário do IRRF ou o cancelamento da multa
qualificada imputada e dos juros.
- Incompatibilidade entre a responsabilização da PJ e de terceiros, pelo
fundamento no art. 135, III, do CTN: Para a Impugnante, ao utilizar a
responsabilização solidária com base no Art. 135, III, do CTN as pessoas físicas
responsabilizadas deveriam sê-lo exclusivamente, não cabendo responsabilizar a
Impugnante. Conseqüentemente, tendo em vista a impossibilidade de
coexistência, em um mesmo processo administrativo, de lançamento do crédito
tributário em face da pessoa jurídica e dos seus administradores, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN, requer-se o cancelamento integral dos
autos de infração lavrados.
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
13
- Da improcedência das glosa de despesas: Aduz que as conclusões da fiscalização
são equivocadas, motivo pelo qual deverão ser cancelados integralmente os autos
de infração lavrados para a cobrança do IRPJ e da CSLL, restabelecendo os saldos
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. Para a Impugnante, as
despesas glosadas são necessárias (otimizam o negócio), usuais e normais,
portanto, os serviços contratados com as 4 empresas citadas pela fiscalização
estão (i) relacionados ao exercício do seu objeto social descrito nas fls. 01/02 do
TVF, (ii) com documentos fiscais, (iii) pagamentos comprovados e (iii) registrados
na contabilidade da Impugnante, conforme reconhecido no TVF. Diante do
exposto, requer-se o cancelamento da glosa de despesas realizadas.
- A contabilidade faz prova em favor da Impugnante: No mesmo sentido do
argumento acima, afirma que a regular escrituração contábil de todos os
pagamentos realizados as 4 empresas faz prova de sua correção, requerendo a
declaração de improcedência das glosas de despesas realizada e o cancelamento
dos autos de infração lavrados.
- IRRF: Pagamentos a beneficiários identificados e com causa: Inicia sua exposição
alegando que a determinação expressa no artigo 61 da Lei no 8.981/95 é no
sentido de tributar os pagamentos sem causa, mas a fiscalização, conforme TVF,
defendeu a tributação pelo IRRF sob a alegação de que os pagamentos realizados
pela Impugnante careceriam de motivo lícito, não sendo permitida a confusão
entre causa e motivo.
A licitude da causa possui relevância para análise acerca da validade dos negócios
jurídicos.
Nesse sentido, uma vez percebido algum vício com relação à causa do negócio
jurídico, ele será considerado sem efeitos. Do exposto se pode concluir, em
síntese, que:
1) Para o Direito Tributário, a ilicitude com relação à causa do negócio jurídico
possui o condão apenas de acarretar a glosa das despesas incorridas;
2) Existe a comprovação no TVF acerca da existência da causa e da identificação
dos beneficiários dos pagamentos realizados pela Impugnante, razão pela qual se
verifica que não há qualquer impedimento para a tributação das pessoas jurídicas
que sofreram os acréscimos patrimoniais decorrentes dos pagamentos em exame;
e
3) no presente caso existe a identificação dos beneficiários dos pagamentos e da
sua causa, logo, conclui-se que não houve subsunção dos fatos à norma jurídica
em referência. Diante do exposto, espera, em síntese, que a decisão declare a
ausência de subsunção dos fatos à hipótese prevista no artigo 61, §1o, da Lei no
8.981/95, ensejando o cancelamento de tal infração.
- Impossibilidade de cobrança do IRRF 35% e IRPJ e da CSLL em razão da glosa de
despesas: Para subsidiar suas razões apresenta decisões administrativas sobre o
tema. Defende seu ponto de vista, porque a partir da edição da Lei no 9.249/95,
art. 24, houve a opção pelo legislador de se tributar a pessoa jurídica de forma
segregada, implicando na conclusão de que, se o rendimento foi nela tributado,
não haveria mais a possibilidade de tributação de outras pessoas, jurídicas ou
físicas, ainda que presumidamente beneficiárias dos rendimentos já tributados na
fonte pagadora. Diante dos argumentos expostos, há impossibilidade de
tributação do IRRF como decorrência de pagamento sem causa sobre as mesmas
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
14
bases de cálculo já tributadas pelo IRPJ e pela CSLL em razão da glosa de
despesas, requerendo o cancelamento da autuação para a cobrança do IRRF, pois
se trata de “bis in idem”. - Impossibilidade de imputação da multa isolada na
indevida recomposição das estimativas mensais: Aduz, em síntese, que inaplicável
a multa isolada e de ofício simultaneamente, devendo ser excluída a multa
isolada, pelo Principio da Consunção.
- Do aproveitamento dos prejuízos fiscais e das bases de cálculos negativas:
Afirma a Impugnante que a fiscalização deveria intimá-la para verificar a
existência de bases tributáveis do IRPJ e da CSLL passíveis de tributação relativas
aos anosbase de 2012 e 2013 e se porventura desejaria compensar os prejuízos
fiscais e as bases de cálculos negativas da CSLL existentes em 31/12/2011,
considerando que somente em relação ao ano calendário de 2011, a DIPJ de
2012/2011, informa um prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no valor
de R$ 74.150.931,18 (Anexo Controle da Parte B do Lalur/Lacs e DIPJ). Ressalta
que na constituição desses créditos tributários foram ignorados os prejuízos
fiscais e bases de cálculos negativas da CSLL acumulados em 31/12/2011 e requer
a compensação dos mesmos com as infrações apuradas.
Destaca que no cálculo das multas isoladas descritas no Anexo 1 - Cálculo do IRPJ
Mensal por Estimativa - Recomposição da Base de Cálculo e do IRPJ a Pagar e no
Anexo 2 - Cálculo da CSLL— Mensal por Estimativa - Recomposição da Base de
Cálculo e da CSLL— a Pagar a fiscalização utilizou de prejuízos fiscais e bases de
cálculos negativas da CSLL existentes, com aplicação da trava dos 30% (coluna 4
dos citados Anexos 1 e 2).
Faz demonstrativos com recalculo das bases de cálculos apuradas pela fiscalização
nos anos base de 2012 e 2013, considerando que no ano-base de 2014, não se
apurou base tributável em razão de sua absorção pelo resultado negativo apurado
no próprio ano. - Decadência, aplicação do art. 150 do CTN: Advoga pela aplicação
do art. 150, §do CTN, o que atingiria créditos apurados em 2012.
- Impossibilidade de cobrança da multa qualificada: Defende que não se deve
qualificar a multa, pois não ocorreu crime contra a ordem tributária, já que todos
os registros foram efetivados, todos esclarecimentos foram devidamente
prestados, não restou comprovada a ocorrência de dolo, caso tenha ocorrido
ilícitos, os foram fora do âmbito tributário. Portanto, pelo exposto, em síntese,
deve a decisão cancelar o lançamento correspondente à aplicação do percentual
de 150% e extinguir a representação fiscal para fins penais apensada ao presente
processo.
- Da vedação ao confisco: Defende que a Constituição Federal veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, motivo da retificação do presente lançamento,
pelos motivos expostos, em síntese.
– Impossibilidade de exigência da multa qualificada no caso de dúvida – aplicação
do artigo 112 do CTN: Caso esta turma Julgadora decida pela manutenção dos
lançamentos que deram origem a esse processo, por meio de julgamento em que
houver empate de votos, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto
à ocorrência da infração. Isso porque, a exigência de valores a título de
penalidades não se coaduna com a dúvida, conforme artigo 112 do Código
Tributário Nacional. Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida
quanto à correção da autuação, requer-se que se reconheça, ao menos, que não
será possível manter a exigência da multa qualificada exigida da Impugnante.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
15
- Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa: Em síntese, defende a
Impugnante que nosso ordenamento não permite a cobrança de juros sobre a
multa, motivo de se retificar o lançamento. Por fim, em síntese, solicita o
acolhimento de sua defesa e a retificação das exações, conforme exposto acima.
II.b. ANGEL JAVIER CASASECA DE PRADA: Este sujeito passivo, responsável
solidário, foi cientificado do lançamento em 12/12/2017, por edital, fls. 02375, e
apresentou sua impugnação, fls. 02458/02485, em 24/11/2017.
- Nulidade: A impugnação inicia seus argumentos alegando nulidade, por falta de
motivação sobre sua responsabilização. Para a impugnação, o TVF e o Termo de
Responsabilidade Tributária não fazem menção aos motivos e fatos que
acarretariam a responsabilização do Impugnante, já que a simples menção a
dispositivo legal não demonstra fundamentação alguma. Ressalta que a própria
fiscalização afirma que o Impugnante apenas teria participado de supostos ilícitos
com relação às empresas CONSPEC e FAB TOL. Apresenta acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, em seu entender, estão em
sintonia com o que defende.
- Impugnação da Contribuinte: Reitera todas as razões expostas na impugnação da
ISOLUX, requerendo que a impugnação apresentada pela ISOLUX seja parte
integrante de sua defesa.
- Desconsideração de personalidade jurídica: Para a impugnação a fiscalização
pretendeu, ainda que indiretamente, aplicar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, pois o patrimônio da contribuinte deve ser separado de
seus sócios e administradores.
- Inexistência de responsabilidade: Nesse ponto a impugnação afirma, em síntese,
que ausente a demonstração da ocorrência de dolo, sendo as acusações fiscais
meras presunções, que inexistiram atos praticados com infração á Lei, não
ocorrendo sonegação, fraude ou conluio.
- Multa qualificada: Questiona a qualificação da multa, pois, em seu entender, não
restou caracterizada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio por parte do
Impugnante, terceiro responsabilizado.
- Pessoalidade da pena: Alega que mesmo que o crédito tributário em questão
fosse devido e passível de ser exigido do Impugnante na qualidade de terceiro
responsável, o que se alega apenas para argumentar, deve-se, ao menos, deve ser
afastada a multa indevidamente imposta à Impugnante, pois nenhuma pena
passará da pessoa do condenado, a contribuinte.
- Aplicação da multa em caso de dúvida: Sustenta que caso reste inequívoca a
presença da dúvida quanto à correção da autuação, requer que se reconheça, ao
menos, que não será possível manter a exigência da multa qualificada.
II.c HUGO ERNESTO SERAFINI: O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
31/10/2017, fls. 02392, e apresentou sua impugnação, fls. 02836/02881, em
29/11/2017.
- Argumentos da ISOLUX: Requer que os argumentos com relação ao mérito da
cobrança que constem na Impugnação da contribuinte (ISOLUX) sejam parte
integrante de sua defesa.
- Saída dos quadros da contribuinte: Quanto à sua responsabilidade, esclarece
que deixou os quadros da empresa em 22/09/2011, conforme documento anexo.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
16
Assim, não deve ser responsabilizado por atos que ocorreram na empresa após
sua saída, já que os fatos geradores constantes dos autos ocorreram a partir de
2012. Os pagamentos que são objeto deste processo administrativo foram
realizados quando o Impugnante já não fazia mais parte da Diretoria da empresa e
os contratos, inclusive, tinham sido alterados por aditivos posteriores, assinados
pelos novos integrantes da Diretoria (Documento 06).
- Abatimento de valores de IRRF: Em outro ponto o Impugnante alega que devem
ser abatidos os valores retidos e recolhidos pela contribuinte de IRRF.
- Decadência: Devido a esses recolhimentos, deve ser aplicada a regra
decadencial expressa no art. 150, do CTN.
- Descabimento de exação do IRRF: A exigência de IRRF, fundamentada no art. 61,
da Lei 8.981/1995, é descabida, pois não foram comprovadas as hipóteses para
tanto (beneficiário foi identificado e havia causa).
- Multa qualificada: A multa qualificada aplicada é descabida, pois:
i) Os autos de infração foram lavrados com base na escrituração contábil da
ISOLUX;
ii) Todos os contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento dos serviços
foram imediatamente apresentados ao Sr. Agente Fiscal;
iii) Ausência de tentativa de embaraço à fiscalização;
iv) ausência de comprovação de pratica de ato doloso pelo ora Impugnante. O
Impugnante apresenta jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que, em seu entender, estariam ao encontro de suas alegações.
Além do mais, a multa qualificada tem caráter confiscatório. Requer, por fim, a
admissibilidade e a decretação de improcedência da autuação.
II.d ANGEL ESCUDERO PEREZ:
Este sujeito passivo, responsável solidário, foi cientificado do lançamento em
12/12/2017, fls. 02375, e apresentou sua impugnação, fls. 03014/03073, em
28/12/2017.
- Admissibilidade: Aduz que é legítima parte para impugnar o lançamento e que
sua impugnação pé tempestiva.
- Concomitância de multas: Defende ser inaplicável, de forma concomitante, a
multa isolada e a mula qualificada, conforme sumula 105 do CARF.
- Responsabilização, nulidade: Alega que sem qualquer fundamento a autoridade
fiscal o incluiu como responsável solidário. Informa que nunca foi intimado para
responder sobre qualquer ato que tenha praticado na fiscalizada, demonstrando
nulidade na autuação.
- Da ilegitimidade passiva: Alega que não há fundamentação legal para sua
responsabilização, nem mesmo a demonstração prática de ilícito ou de alguma
ação dolosa de sua parte. Aduz que a simples alegação do Relatório Fiscal de que
o Impugnante teria exercido poder de gerência durante o período fiscalizado não
é suficiente, por si só, para atribuir responsabilidade solidária pessoal ao
Impugnante. Em outras palavras, eventual gerência, desprovida de qualquer outro
elemento comprobatório, não possibilita a imputação da responsabilidade
tributária prevista no artigo 135, III, do CTN. Defende que cabe ao Fisco
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
17
demonstrar a infração à lei e a intenção de não pagamento de tributos, sob pena
de ser afastada a responsabilidade solidária em questão.
- Da nulidade por ausência de limitação quanto à responsabilidade solidária:
Destaca, neste ponto, que o próprio relatório fiscal o relaciona à assinatura de
apenas dois contratos, com as empresas Gávia e RT Serviços, restando claro que a
responsabilidade solidária não pode subsistir com relação a outros nove contratos
- Da impossibilidade de responsabilização solidária por obrigação exclusiva da
fonte pagadora (IRRF):
Ressalta que não poderia ser responsabilizado pelo IRRF exigido relativamente às
empresas Gávia e RT Serviços, pois esse tributo incide exclusivamente na fonte,
sendo devido exclusivamente pela fonte pagadora. Há decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em consonância com o que defende.
- Cancelamento da glosa de despesas devido a efetividade dos serviços prestados
pelas empresas Gávia e RT Serviços:
Aduz que os documentos fornecidos pela contribuinte comprovam a efetividade
dos serviços prestados pelas empresas Gávia e RT e que caso não se entenda
dessa maneira diligências devem ser realizadas na Gávia e na RT para essa
verificação. - Impossibilidade da cobrança de IRRF por ausência de base legal:
Ressalta que a empresa Gávia não foi incluída na lista de empresas cujos
rendimentos deveriam se sujeitar à aplicação do IRRF, conforme relato da
fiscalização, não havendo alegação fiscal alguma de que tais pagamentos foram
irregulares, sendo indevida sua inclusão. Destaca, novamente, que houve a
prestação dos serviços pelas empresas indicadas, sendo a causa irrelevante, e as
beneficiárias estão indicadas pela fiscalização.
Além do mais, não importa para a questão tributária se a causa foi lícita ou ilícita.
Soma o argumento de que demonstrados os beneficiários do pagamento
(empresas que tiveram um acréscimo patrimonial), cabe à fiscalização cobrar o
imposto de renda de tais empresas, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário
(por cobrar duas vezes o mesmo imposto sobre tal valor) e/ou deslocamento
indevido da exigência de tal cobrança para a autuada.
- Impossibilidade de cobrança concomitante de glosa de despesas com IRRF:
Destaca que não pode haver a cobrança concomitante de IRPJ, devido a glosa de
despesas, com IRRF, sob pena de bis in idem, além de manifesto efeito
confiscatório, pois o IRRF é exigido sobre base reajustada.
- Reajustamento da base de cálculo do IRRF: Afirma que como já houve a retenção
do IRRF quando dos pagamentos, impossível haver reajustamento da base de
cálculo, como feito pela fiscalização, pois caso mantida a autuação os valores de
IRRF já pagos pela autuada deverão ser descontados do novo IRRF a ser calculado
em base não reajustada.
- Multa qualificada: Defende que a multa qualificada não pode ser aplicada,
devido à ausência de comprovação de qualquer prática dolosa por parte da
contribuinte e muito menos por sua parte. Soma-se ao fato da multa ser
nitidamente confiscatória.
- IRRF e multas, inaplicabilidade: Advoga que o IRRF exigido tem nítido caráter de
penalidade, na forma como instituído pela Lei n° 8.981/95 e expressamente
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
18
declarado pela fiscalização em seu relatório - o que acarreta a impossibilidade da
incidência de qualquer multa sobre o valor de IRRF, sob pena de bis in idem.
- Concomitância de multas: Alega que as multas isoladas sobre supostas
estimativas de IRPJ e CSLL devem ser canceladas, devido a concomitância com a
multa de ofício, e em vista da Súmula n° 105 do CARF, sob pena de bis in idem. -
Juros sobre multas:
Por fim, termina sua defesa, afirmando que por ausência de amparo legal os juros
sobre as multas devem ser cancelados. Os autos foram enviados para esta
Delegacia, para análise e decisão.
É o Relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente as petições
impugnatórias, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA APLICÁVEL
Não havendo pagamento espontâneo concernente à espécie tributária
objeto da autuação, ou quando restar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial segue a regra de contagem do
art. 173, inciso I, do CTN.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis
vigentes. Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações
autônomas, que não se confundem com a obrigação tributária decorrente
do fato gerador anual. Não há coincidência de motivação entre as
penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus
fundamentos legais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES.
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
19
INFRAÇÃO À LEI. PROVA. COMPROVAÇÃO.
Existindo prova de que os administradores da contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa SELIC, motivo da improcedência de
argumento do impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DESPESAS. CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para a dedutibilidade de custos e/ou despesas referentes a serviços
prestados por terceiros, não é suficiente a simples apresentação de nota
fiscal. É necessária a prova da efetiva prestação dos serviços.
Não comprovada a efetividade da prestação dos serviços, os valores
correspondentes não são dedutíveis para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
Comprovado que a pessoa jurídica, optante pelo lucro real, possui saldo de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de períodos
anteriores, legítima a compensação destes saldos na base de cálculo dos
lançamentos, na forma definida pela Lei no 9.065/95, mediante
manifestação do sujeito passivo neste sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em
cumulação entre o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado
do substituto tributário, e a multa de ofício. IRRF.
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
20
PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a
norma prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
E ainda, o acórdão restou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
1. Não conhecer das impugnações tidas como apresentadas por FRANCISCO
CORRALES KINDELAN, GILVAN RIGHETTI E CARLOS VERA Y DOMINGUEZ,
declarando definitivamente constituído o crédito em relação a esses sujeitos
passivos, devido a revelia;
2. Julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada por ISOLUX
PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, a fim de reconhecer o direito à compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, nos anos de 2012 e 2013, observada
a limitação legal de trinta por cento, de que tratam os arts. 15 e 16, da Lei
9.065/1995; e
3. Julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos,
responsáveis solidários, ANGEL JAVIER CASASECA DE PRADA, HUGO ERNESTO
SERAFINI E ANGEL ESCUDERO PEREZ, mantendo as responsabilizações solidárias
quanto ao crédito tributário mantido.
Dê-se ciência a todos os sujeitos passivos - contribuinte e responsáveis solidários
(Isolux Projetos e Instalações Ltda; Francisco Corrales Kindelan; Angel Javier
Casaseca de Prada; Hugo Ernesto Serafini; Carlos Vera Y Dominguez; Gilvan
Righetti; Angel Escudero Perez) - e intime-os para pagamento do crédito mantido,
no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A
exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.

Ato contínuo, o recurso voluntário do contribuinte ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES
LTDA foi protocolado em 31/01/2019 (efls.3532) às efls. 3534/3571, em que seus principais
fundamentos e pedido foram assim sumarizados: II – PRELIMINARMENTE II.1 – Incompatibilidade
Entre a Tributação da Pessoa Jurídica Como Devedora Principal e, Concomitantemente, a
Responsabilização de Terceiros com Fundamento no Artigo 135, III, do CTN – Erro na Identificação
do Sujeito Passivo e Impossibilidade de Correção pelo Julgador Administrativo III – DO DIREITO III.1
- Da Improcedência da Glosa de Despesas Ocorrida nos Presentes Autos. III.2 – A Contabilidade Faz
Prova em Favor da Recorrente. III.3 – Ausência de Subsunção dos Fatos Analisados à Hipótese
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
21
Prevista no Artigo 61, §1o, da Lei no 8.981/95 – Pagamentos Realizados a Beneficiários
Identificados e Com Causa Determinada. III.4 – Impossibilidade de Cobrança do IRRF à Alíquota de
35% Simultaneamente com a Tributação do IRPJ e da CSLL em Razão da Glosa de Despesas. III.5 –
Da impossibilidade de aplicação da multa isolada na indevida recomposição das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL. III.6 – Da Decadência, nos Termos do Artigo 150 §4o do CTN, do IRRF
Cobrado. III.7 – Da Impossibilidade de Cobrança da Multa Qualificada no Presente Caso. III.7.1 –
Inocorrência de Crime Contra à Ordem Tributária e de Qualquer Hipótese Ensejadora da Multa
Qualificada. III.8 – Da Natureza Punitiva do IRRF Cobrado e a Impossibilidade de Cumulação Com a
Multa Qualificada – Ocorrência de “Bis in Idem”. III.9 - Ad Argumentandum - Da Vedação ao
Confisco. III.10 - Da Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada no Caso de Dúvida –
Aplicação do Artigo 112 do CTN . III.11 – Impossibilidade de Cobrança de Juros Sobre a Multa.
Os demais responsáveis solidários também foram citados à época e apresentaram
recursos voluntários repisando e renovando os argumentos expostos em suas respectivas
impugnações.
Houve notícia da justiça federal a respeito de liminar concedida em sede de
mandado de segurança, às efls.3712.
Nesse aspecto, houve a necessidade de retificação do Acórdão em fade de liminar
concedida judicialmente, afastando a revelia de FRANCISCO CORRALES KINDELAN, GILVAN
RIGHETTI e CARLOS VERA Y DOMINGUEZ, motivo pelo qual foi prolatado novo acórdão, com a
seguinte justificativa:
Retornaram os presentes autos a esta Turma de Julgamento em face de decisão
judicial. fls. 03712 a 03717, com a seguinte determinação: Trata-se de mandado
de segurança impetrado por FRANCISCO CORRALES KINDELAN, GILVAN RIGHETTI
e CARLOS VERA Y DOMINGUEZ em face do D. DELEGADO DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE SÃO PAULO,
objetivando, em caráter liminar, a suspensão dos atos administrativos do PA n"
10830.727708/2017-49, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado em seu desfavor no referido processo administrativo. ... É o
relatório. Decido. A concessão de medida liminar cm mandado de segurança
depende da presença, concomitantemente, dos requisitos do artigo 7", inciso III,
da Lei n". 12.016, de 7/8/2009, a saber: a) a relevância do fundamento invocado
pela parte impetrante ("fitmus boni iuris"); e b) o perigo de ineficácia da medida
("periculum in mora"). Com efeito, no caso concreto vislumbra-se, de plano, a
presença simultânea dos requisitos supramencionados. Em suas informações (id.
14822923), a digna autoridade impetrada noticiou que: "Assiste razão aos
impetrantes. Com efeito, conforme laboriosa e detalhada pesquisa interna
efetuada pelos servidores do CAC Santo Amaro, os documentos, apesar de terem
sido protocolizados, não foram encontrados, concluindo-se que foram
extraviados. Destacamos que os documentos poderão ser reapresentados na
supracitada unidade a fim de serem juntados ao Processo Administrativo
10830.727708/2017-49. Pugnamos, portanto, por provimento que conceda a
segurança pretendida."
Pois bem. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para afastar a
revelia decretada em face dos impetrantes, nos autos do Processo Administrativo
n° 10830.727708/2017-49, devolvendo-lhes o prazo para regularização de suas
impugnações em sede administrativa, tendo em vista o extravio - pela
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
22
Administração Pública - dos documentos protocolizados, que deverão ser
apreciados em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
Este Colegiado, em sessão de 05 de outubro de 2018, por meio do Acórdão 03-
82.021, proferiu a seguinte decisão: " Acordam os membros da 2a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos:
1.Não conhecer das impugnações tidas como apresentadas por FRANCISCO
CORRALES KINDELAN, GILVAN RIGHETTI E CARLOS VERA Y DOMINGUEZ,
declarando definitivamente constituído o crédito em relação a esses sujeitos
passivos, devido a revelia;
2.Julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada por ISOLUX
PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, a fim de reconhecer o direito à compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, nos anos de 2012 e 2013, observada
a limitação legal de trinta por cento, de que tratam os arts. 15 e 16, da Lei
9.065/1995; e
3.Julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos,
responsáveis solidários, ANGEL JAVIER CASASECA DE PRADA, HUGO ERNESTO
SERAFINI E ANGEL ESCUDERO PEREZ, mantendo as responsabilizações solidárias
quanto ao crédito tributário mantido." Ocorre que a referida decisão judicial
determinou que se afaste a revelia decretada na decisão, contra os responsáveis
solidários citados no item 01. Para esclarecimento, essa revelia foi decretada, pela
decisão a quo, devido à ausência de documentos que comprovassem a
representação legal da empresa que assinou impugnações em nome dos
responsáveis solidários em questão. Pois bem, sendo assim, obedecendo a
decisão judicial, analisaremos as impugnações dos três responsáveis solidários
(Angel Javier Casaseca de Prada, Hugo Ernesto Serafini e Angel Escudero Perez).

Nada obstante, o acórdão manteve o racional já exposto na ementa do acórdão
anterior, conforme nova ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECISÃO JUDICIAL. ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO.
Devido decisão judicial ter afastado a revelia decretada em face de responsáveis
solidários e como suas representações foram devidamente formalizadas após a
decisão as impugnações apresentadas devem ser conhecidas, apreciadas e
decididas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA APLICÁVEL
Não havendo pagamento espontâneo concernente à espécie tributária objeto da
autuação, ou quando restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial segue a regra de contagem do art. 173, inciso I, do
CTN.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
23
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
COMPROVAÇÃO.
Existindo prova de que os administradores da contribuinte pessoa jurídica agiram
com infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art.
135, inciso III, do CTN.
SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa SELIC, motivo da improcedência de argumento do
impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013, 2014
DESPESAS. CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para a dedutibilidade de custos e/ou despesas referentes a serviços prestados por
terceiros, não é suficiente a simples apresentação de nota fiscal. É necessária a
prova da efetiva prestação dos serviços. Não comprovada a efetividade da
prestação dos serviços, os valores correspondentes não são dedutíveis para a
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
Comprovado que a pessoa jurídica, optante pelo lucro real, possui saldo de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores,
legítima a compensação destes saldos na base de cálculo dos lançamentos, na
forma definida pela Lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo
neste sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
24
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ constitui prejulgado
na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2012, 2013, 2014
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em cumulação
entre o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado do substituto
tributário, e a multa de ofício.
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Observe-se que foi também prolatado novo dispositivo, conforme abaixo:
Acórdão Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos:
1. Julgar parcialmente procedente as impugnações apresentadas por FRANCISCO
CORRALES KINDELAN, GILVAN RIGHETTI e CARLOS VERA Y DOMINGUEZ, a fim de
reconhecer - tão somente - o direito da contribuinte ISOLUX PROJETOS E
INSTALAÇÕES LTDA à compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas, nos anos de 2012 e 2013, observada a limitação legal de trinta por
cento, de que tratam os arts. 15 e 16, da Lei 9.065/1995, mantendo-os no pólo
passivo da obrigação, como responsáveis solidários quanto ao crédito tributário
mantido; e
2. Ratificar o já decidido no acórdão 03-82.021, de 05/10/1988, no que se refere à
contribuinte ISOLUX Projetos e Instalações Ltda e aos responsáveis solidários
Angel Javier Casaseca de Prada, Hugo Ernesto Serafini e Angel Escudero Perez. Dê-
se ciência aos sujeitos passivos responsáveis solidários - Francisco Corrales
Kindelan, Carlos Vera Y Dominguez e Gilvan Righetti - e intime-os para pagamento
do crédito mantido, no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A
exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
25
Dê-se ciência à contribuinte ISOLUX Projetos e Instalações Ltda e aos responsáveis
solidários Angel Javier Casaseca de Prada, Hugo Ernesto Serafini e Angel Escudero
Perez.
Do acórdão recorrido foram cientificados: ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA -às
efls. 4030, via citação eletrônica em 09/05/2019, e dos responsáveis ANGEL JAVIER CASASECA DE PRADA
(efls.4037, em 14/05/2019, via citação por edital), CARLOS VERA Y DOMINGUES, em 14/05/2019, às
efls.4038, ANGEL ESCUDERO PEREZ, citado por AR às efls. 4036, em 03/06/2019, GILVAN RIGHETTI, às
efls.4039 em 14/05/2019, HUGO ERNESTO SERAFIM (efls.3368) em 08/06/2019, FRANCISCO CORRALES
KINDELAN (efls. 4033, via citação por edital em 03/06/2019).
No mesmo passo os recursos voluntários dos responsáveis ANGEL ESCUDERO
PEREZ, em 10/06/2019 (efl.4203), com recurso voluntário às efls. 4204/4248, CARLOS VERA Y
DOMINGUES (com recurso voluntário protocolado em 28/05/2019, efls.4044, às efls. 4045/4070),
GILVAN RIGHETTI, em 28/05/2019 – efls.4100 (com recurso voluntário em às efls. 4101/4126),
FRANCISCO CORRALES KINDELAN (com recurso voluntário em 27/05/2019 – efl.4128, às
efls.4129/4155). Nesse aspecto, repisando os fundamentos já apostos em sede impugnatória, as
petições recursais dos responsáveis solidários acima mencionados apresentam similar estrutura,
inclusive com harmonia entre os argumentos.
A título exemplificativo, no recurso voluntário de Angel Escudero Perez constam os
seguintes fundamentos recursais, abaixo sumarizados: 1 - Dos FATOS II - Do DIREITO 11.1
CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO 11.2 TEMPESTIVIDADE: DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL DO RECORRENTE E DA SUA CONDIÇÃO DE NÃO RESIDENTE FISCAL NO BRASIL 11.3
PRELIMINAR: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DO
RECORRENTE POR CERCEAMENTO DO SEU DIREITO DE DEFESA 11.4 ILEGITIMIDADE PASSIVA
SOLIDÁRIA DO RECORRENTE 11.4.1 Da não comprovação de infração à legislação e da
consequente nulidade do auto de infração por ausência de motivação quanto à atribuição de
responsabilidade solidária ao Recorrente 11.4.2 Da nulidade do auto de infração por ausência de
limitação quanto à atribuição de responsabilidade solidária 11.3.4 Da impossibilidade de
responsabilização solidária por obrigação exclusiva da fonte pagadora (IRRF) 11.5 IRPJ E CSLL -
CANCELAMENTO DA GLOSA DE DESPESAS EM RAZÃO DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELAS EMPRESAS GÁVIA E RT SERVIÇOS 11.6 IRRF - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA POR
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL 11.6.1 Impossibilidade de cobrança do IRRF com relação à empresa
GÁVIA 11.6.2 Identificação do beneficiário e da causa do pagamento 11.6.3 Contribuintes do IR:
Gávia e RT Serviços 11.6.4 Inaplicabilidade da Glosa das Despesas em Concomitância com o
Lançamento de IRRF à Alíquota de 35% 11.6.5 IRRF - Reajustamento da Base de Cálculo gera Efeito
Confiscatório 11.6.6 Impossibilidade de reajustamento da base de cálculo e do imperioso desconto
do IRRF já Pago em Caso de Manutenção do Lançamento de IRRF 11.7 MULTAS E JUROS
APLICADOS NO PRESENTE PROCESSO 11.7.1 Inaplicabilidade da Multa Qualificada 11.7.2 Da
inaplicabilidade de qualquer multa sobre o IRRF 11.7.3 Inaplicabilidade da Multa sobre as
Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL: Aplicação Mandatária da Súmula CARF n 2 105 11.7.4
Inaplicabilidade de Juros Sobre as Multas de Ofício e Isolada 111 — CONCLUSÃO-RESUMO E
PEDIDO.
As demais petições recursais compartilham das mesmas matérias de direito,
harmonizando-se em suas argumentações.
Além disso, não se identificou recurso voluntário protocolado pela ISOLUX
PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, Hugo Ernesto Serafini e Angel Javier Casaseca De Prada, mesmo
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
26
devidamente intimados, após a nova decisão recorrida, mas tão somente dos responsáveis
solidários já mencionados acima.
Após, houve novo pedido às efls. 4255/4256 para suspensão de exigibilidade do
débito tributário.
Por fim, os recursos voluntários, bem como a remessa de ofício, foram
encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de autos de
infração lavrados para a exigência de crédito tributário de (i) Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (“IRPJ”); (ii) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”); e do (iii) Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”), relacionados aos anos-base de 2012, 2013 e 2014, cumulados
com multa de ofício qualificada e multa exigida isoladamente, decorrentes das seguintes
acusações fiscais: (i) glosa de despesas consideradas indedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL,
bem como (ii) a tributação do IRRF com fundamento no artigo 674 do RIR/99, correspondente ao
artigo 61 da Lei no 8.981/95, referente aos serviços contratados com as empresas “CONSPEC”,
“FAB TOL”, “PEREIRA PIMENTA”, “AURIFLAMA”, “BUFFARA B. C. ADV”, “ENGESUPRE”, “TOL
CONSULTORIA”, “BUFFARA B. M. J. ADV. e “RT SERVIÇOS”.
A Recorrente alega preliminarmente a incompatibilidade entre a tributação da
pessoa jurídica como devedora principal e, concomitantemente, a responsabilização de terceiros
com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Contudo, sem razão, conforme se extrai da Súmula CARF n. 130:
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária.
Assim, afasto a referida alegação.

Mérito

Da glosa de despesas
No mérito, inicialmente alega a improcedência da glosa das despesas.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
27
Nesse contexto, no intuito de investigar a noção de despesa para fins dedutíveis,
vale trazer algumas delimitações doutrinárias.
José Bulhões Pedreira definiu a despesas como “(...) mutação patrimonial que
importa redução do patrimônio líquido sem ter por contrapartida a aquisição de direito ou
aumento de valor de direito existente”12. E complementa: “(...) são operacionais as despesas, não
computadas nos custos, relacionadas com as atividades principais e acessórias que constituem o
objeto da pessoa jurídica e com a manutenção das fontes produtoras de rendimentos (...)”, à luz
da Lei 4506/1964, artigo 77 do RIR/75 e art.11 do Decreto-Lei 1598 de 1977, à época.
Em semelhante caminho, Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar da definição de
despesas para fins tributários assumiu como pressuposto sua distinção frente ao custos, para
quem a distinção entre essas seria estabelecida a partir do “(...) emprego dos recursos
despendidos ou a serem despendidos pela pessoa jurídica, estejam esses recursos no seu ativo ou
decorram de dívidas que ela contraria par poder fazer aquele emprego”3.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho, do ponto de vista contábil e fiscal, “despesa é
uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”. Ainda, prossegue Andrade Filho informando
que, nos termos da alínea “a” do parágrafo 2a do art. 6a do Decreto-Lei n. 1598 de 19774, as

1 PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Imposto sobre a Renda. Pessoas Jurídicas. Volume I. Rio de Janeiro:
JUSTEC-Editora Ltda, 1979, p. 196-197. Essa lição também foi lembrada por Ricardo Mariz de Oliveira:
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 829.
2 “Essa característica é que a distingue do custo de aquisição ou produção, que também é mutação
patrimonial que importa redução do patrimônio líquido mas tem por contrapartida acréscimo de valores
ativos. Por isso o custo é – diferentemente da despesa – aplicação de capital financeiro”. Ainda, oferece
classificação de despesas: “As despesas operacionais são usualmente referidas como gerais, estruturais,
indiretas ou fixas, porque na sua maioria independem do volume de negócios realizados pela pessoa
jurídica, ou ao menos não são diretamente proporcionais ao volume de negócios. As despesas de vendas
podem ser diretamente proporcionais às vendas, mas não são custos porque não tem por contrapartida
aumento do valor do ativo, já que ocorreram no momento em que os bens são vendidos. Outras despesas
operacionais usuais são os honorários dos administradores, as despesas gerais com a administração
central e os estabelecimentos que não se destinam à produção dos bens e ou serviços vendidos, os
encargos dos bens do ativo permanente utilizados pela administração e outras semelhantes, que não
decorrem diretamente da compra de mercadorias nem da produção”. PEDREIRA, José Luiz Bulhões de.
Imposto sobre a Renda. Pessoas Jurídicas. Volume I. 1979. Op.cit., p. 196-197
3 “Assim, quando ela emprega recursos do seu ativo, ou incorre em dívidas, para aquisição de um bem ou
direito de qualquer natureza, na verdade não está tendo despesa (nem prejuízo, nem perda), pois está
investindo para ter a propriedade do referido bem ou sua titularidade, ou, em outras palavras, está trocando
um bem ou direito já existente no seu ativo, ou os recursos de uma “dívida”, para fazer a aquisição. Neste
caso, ela tem um custo, correspondente ao montante que empregou, ou à dívida que contraiu, para a
obtenção do bem. Estamos falando em aquisição de um bem ou direito de qualquer natureza para
referência de alguma relação jurídica atributiva de direito a uma das partes, e sem esquecer a noção, vista
deste o Capítulo I, de que o patrimônio é uma universalidade jurídica formada por relações jurídicas que
atribuam, ao seu titular, direitos e obrigação com conteúdo econômico. Assim, em última análise, toda
aquisição é aquisição de um direito sobre um objeto material ou imaterial. Ao contrário, quando a pessoa
jurídica emprega recursos ou incorre em dívida para pagar um encargo que não representa algo que ainda
remanesça no seu ativo, portanto, algo que já tenha sido usado ou consumido, ela tem uma perda. Neste
caso, ela tem uma despesa, correspondente àquele valor empregado ou contraído como dívida”. (...) A
estrita observância desta distinção é de capital importância, pois um gasto que deveria ser debitado ao
ativo, por representar inversão na aquisição de um bem ou direito, se for debitado à despesa acarretará
uma indevida redução do lucro real, além de distorcer o lucro líquido e o balanço patrimonial”. OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 828-829.
4 Decreto-Lei 1598/1977: “Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
28
mutações patrimoniais diminutivas podem assumir o caráter de custos, despesas, encargos,
perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro
líquido5. E para fins tributários:
Para fins tributários (IRPJ e CSLL, em algumas circunstâncias), as despesas são
dedutíveis ou não, de acordo com diversos critérios legais de caráter formal, material e temporal.
Além da observância desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e
certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de competência.
A Legislação Tributária também estabeleceu distinções entre custos e despesas,
conforme pode ser observado no próprio artigo 47 da Lei 4506 de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.

§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não
operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores
deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real: (...)”.
5 “Na prática, todas essas espécies de mutações patrimoniais são tratadas como “despesas” ou “custo”
enquanto eventuais perdas derivadas de bens de uso contínuo (ativo imobilizado ou investimentos) são
qualificadas como “perdas de capital”, que, na legislação tributária, têm caráter não operacional”. A palavra
“despesa” é utilizada, de um modo geral, como sinônimo de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor
pago ou empenhado na aquisição de bens não vinculados ao processo de produção de mercadorias,
produtos e serviços destinados à venda. Logo, deste ponto de vista, o conceito de despesa é primeiramente
determinado por um processo de exclusão; ou seja, despesa é toda espécie de gasto não computável entre
os custos de produção. Outro elemento que deve ser considerado em cada caso é a caracterização do
gasto como aplicação de capital; despesa é elemento do resultado, enquanto aplicação de capital é ativo.
Em regra, a ideia subjacente ao conceito de despesa (tomada a palavra na acepção de “gasto”) é a de
retribuição, de modo que uma cifra qualificada como despesa representa sempre um benefício adquirido, e
que pode ser fruído imediatamente ou não. Ocorre que a palavra “despesa” tem outras significações, e,
portanto, o seu conceito não se resume à ideia de gasto. Há casos em que há dispêndio sem contrapartida
para a pessoa jurídica: assim, por exemplo, é considerado como despesa o valor pago a título de multa por
infração à legislação de trânsito, e que, na prática, trouxe um malefício para a entidade. O valor despendido
no pagamento dessa multa representa, e de fato e de direito, uma perda patrimonial da mesma natureza
daquela que ocorre em caso de indenização por ato ilícito e que é paga a alguém que foi lesado pela
pessoa jurídica ou por alguém a ela vinculado. Esse tipo de perda, todavia, difere daquela que decorre da
diminuição da substância econômica de ativos em virtude de obsolescência ou de oscilações de preços,
cujos valores são também qualificados como “despesa”. Ademais, despesa significa também o registro
contábil de ajuste patrimonial para equalização, como ocorre nos casos em que o valor de certos ativos é
diminuído para refletir as diferenças decorrentes do valor do dinheiro no tempo: tal é o caso do denominado
“ajuste a valor presente” e dos registros para refletir acréscimos de passivos ou decréscimos de ativos em
virtude de índices de inflação ou flutuação do valor de moedas estrangeiras”. FILHO, Edmar Oliveira de
Andrade. Imposto de Renda das Empresas. 13 Edição. São Paulo: Atlas – GEN, 2018, p. 211-212.
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
29
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado
nos têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá
impugnar as despesas pessoais do titular da emprêsa que não forem expressamente previstas na
lei como deduções admitidas se êsse não puder provar a relação da despesa com a atividade da
emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da
emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o
contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condições excepcionais de
obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros,
desde que não compensadas por indenizações de terceiros.
Esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2996.
Assim, considerando o contexto legislativo acima mencionado, pode-se concluir
que, em grande medida, o art. 311 do Decreto n. 9580 de 2018 praticamente repetiu o disposto já
estabelecido em regulamentos anteriores e substanciado no mesmo diploma legal7. Da mesma

6 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem.
7 “Despesas necessárias
Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da fonte produtora ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, caput ).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o )
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o) .
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
30
forma, pode-se dizer que as discussões envolvendo os requisitos ou critérios (e limites) para a
dedutibilidade das despesas operacionais mantiveram-se e atualizaram-se, mas sempre se
centrando nas dificuldades de delimitação desses critérios em casos concretos.
Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as despesas
operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo, isto é, “
(...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas.
As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”8.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Oliveira Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades empresariais9. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas10-11-12.

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente
da designação que tiverem”.
8 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou
atividades da empresa, é muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A
usualidade ou normalidade da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da
lei quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da mercadoria ou produto”. “(...) O
PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que
se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI, Celso H.
Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
9 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
10 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial
n. 1.168.038, de 9 de junho de 2010.
11 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica
beneficiada de seguro de vida de seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de
seguro”. “Consulta de pessoa jurídica, proponente de um contrato de seguro de vida comercial, da qual a
mesma é também a beneficiária, se o pagamento dos prêmios respectivos é dedutível do lucro real, a título
de despesas gerais, na rubrica de seguro de qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em seu art. 162 e parágrafos as despesas
operacionais. São admitidas como tais somente as despesas não computadas nos custos, necessárias às
transações ou operações da empresa, usuais ou normais ao tipo de atividade da mesma, ou à manutenção
da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não distinguindo entre firmas individuais
ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a sua
continuidade, com as estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá
ser admitido como despesa dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245
do Regulamento citado, em sua letra e exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em
favor da pessoa jurídica, pago por morte do sócio segurado. Não sendo considerado como integrante do
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
31

lucro real o capital da apólice não seria lógico deduzir desse mesmo lucro o valor dos prêmios pagos para a
formação daquele capital.
12 Parecer Normativo n. 32/1981: “EMPRESAS QUE OPERAM COM A COMERCIALIZAÇÃO E
INDUSTRIALIZAÇÃO DO FUMO PRETENDEM VER ESCLARECIDAS DÚVIDAS QUE SÃO
SUSCITADAS A PROPÓSITO DA QUALIFICAÇÃO, PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
SUJEITO AO IMPOSTO DE RENDA, DE DESPESAS HAVIDAS COM A ASSISTÊNCIA QUE
PRESTAM AO PLANTADOR DA MATÉRIA-PRIMA OBJETO DE SEU NEGÓCIO. 2. Esclarecem os
interessados que constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o
reembolso que fazem ao produtor rural - quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros
necessários à manutenção regular da produção do fumo - das despesas financeiras decorrentes de
financiamentos bancários, ajustados para a aquisição de suprimentos agrícolas e/ou para construção de
estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se os encargos referidos são admitidos, como
despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A qualificação dos dispêndios de
pessoa jurídica, como despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está subordinada a normas
específicas da legislação do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e
estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes para
aquele efeito. Assim é que o Regulamento do Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04
de dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas
pela
atividade
da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou
operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação
efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito
de "usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo
a qual os compradores de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam
assistência financeira efetiva ao plantador rural, mediante o reembolso de despesas de financiamentos
bancários contraídos para implantação e manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros
são admitidos como despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele
focalizado na Instrução Normativa SRF no 22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas
bancárias é ressarcido ao produtor agrícola. Exige-se que o encargo constitua parte do ajuste da operação
de compra e venda.
8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura
do fumo, visto que as características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos
os usos e costumes observados da forma tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso
mesmo, julgamos que o valor dos encargos de financiamentos bancários, contratados especificamente para
aquisição de suprimentos agrícolas e para a construção de equipamentos da atividade, quando
comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui despesa operacional da empresa adquirente do
fumo, dedutível na formação do lucro real.
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
32
Já para Marcelo Magalhães Peixoto, as despesas, que são “sacrifícios necessários
para a obtenção de receitas de uma entidade (...)”, para serem dedutíveis, devem ser necessárias,
usuais e normais – como prescreve o art. 311 do RIR/2018, e estar vinculadas a dois princípios: o
da transparência e o princípio da causalidade.13
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres14, sobre as
características das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A
causalidade foi inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique
preso aos critérios de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do
mercado. A transparência, está ligada à segurança jurídica, à escrituração e a à contabilidade das
despesas15.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio, trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não
se trata de benefício legal”;16-17-18; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito

9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente
caracterizada nos documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação
ou manutenção da cultura fumageira. Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das
despesas financeiras integre o ajuste da operação de compra e venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da
pessoa física, classificável na cédula G”.
13 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro –
São Paulo – Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 130-132. Também consultada por: PEIXOTO, Marcelo
Magalhães. Novo RIR. Aspectos jurídicos relevantes do Regulamento do Imposto de Renda 2018. Coord:
JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 483-497.
14 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e
II, do CTN, se acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva,
da proibição de confisco, da proteção do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à
quantificação da sua base de cálculo. O CTN se encarrega de estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do
imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis". O acréscimo de
patrimônio suscetível de imposição é, em princípio, o total das entradas, em determinado período, abatido
dos custos e despesas necessários à produção do rendimento. Compete à lei determinar como se apura o
lucro real para a incidência do imposto, eis que não há, como se tem visto, conceitos apriorísticos aplicáveis
à matéria. Bulhões Pedreira preleciona: "A aplicação da lei tributária não se baseia em definição geral de
lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de determinação da base de cálculo do imposto ...
Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do exercício. E mesmo nessa
hipótese a lei não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na escrituração do
contribuinte), dispondo sobre as receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou excluídas
para se chegar ao montante de lucro que é base de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito
à dedução integra o conceito constitucional de renda e compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44
do CTN. Resta verificar quais as características de que se deve revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado
de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo – Recife: Renovar, vol. IV,
2007, p. 129.
15 Idem, p. 130-132.
16 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE –
NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO. O art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
33
da atividade produtiva da empresa19-20; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente21.
No caso concreto, extrai-se do TVF que a glosa de despesas decorreu de a
fiscalização entender que não se demonstrou a efetiva prestação de serviços:
Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar
que foram contratadas, assumidas e pagas. É indispensável,
principalmente, comprovar que os dispêndios correspondem a bens ou
serviços efetivamente recebidos e que os mesmos eram necessários,
normais e usuais na atividade da empresa. O lançamento destes supostos
custos e despesas e sua dedução, dependem, como a lei determina, de
provas robustas de que os bens foram efetivamente recebidos e os
serviços foram efetivamente prestados.
(...)
Desta forma, levando-se em conta o procedimento de auditoria fiscal
realizado, bem como a legislação tributária e a jurisprudência trazida aos
autos, esta fiscalização procederá à glosa de todas as despesas lançadas
nas escriturações da fiscalizada, relativas às pessoas jurídicas
especificadas nos itens 3.1 a 3.1O do tópico 3 deste Termo de Verificação
Fiscal; posto que tais despesas foram amparadas em documentos
inidôneos, constituídos por contratos e notas fiscais fraudulentas,

estabelecer que são operacionais as despesas não computáveis nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, criou na área do imposto de renda o que
comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o legislador evitou baixar norma
exemplificativa ou, muito menos, taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por qualquer meio lícito de
prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há como se glosar tal
gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-
851.
17 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n.
4/82. Também citados por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p.
859.
18 E arremata: “(...) o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa
e a empresa, isto é, entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada
mais, que importa para a lei! Qualquer outro referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é
imaterial e irrelevante perante a lei”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit.,
p. 861.
19 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, “(...) e muito menos o caput do art. 47,
pois, como visto, os parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de
um artigo, formando, juntamente com esta e com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e
coerente. Isso significa que a dedutibilidade não é assegurada apenas quando uma espécie de despesa
seja comumente – um possível sentido para “usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral, ou pelas
de um determinado setor, embora este possa ser um critério, como ocorre na situação da indústria
fumajeira, que costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas despesas financeiras, caso em que o
Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta razão reconheceu a dedutibilidade delas. (...) Portanto, é
possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou comumente adotada pelas demais, ainda
que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14, que adotou
entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz
de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
20 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
21 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
34
destinadas a acobertar o pagamento de propinas a terceiros e relativas a
serviços cuja efetiva prestação não foi comprovada pela fiscalizada.
A seguir demonstrativo das despesas glosadas, agrupadas por período de
apuração:

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte insiste na tese de que que os serviços
contratados pela recorrente com as empresas CONSPEC, FAB TOL, PEREIRA PIMENTA, AURIFLAMA,
BUFFARA B. C. ADV, ENGESUPRE, TOL CONSULTORIA, BUFFARA B. M. J. ADV e RT SERVIÇOS estão
(i) relacionados ao exercício do seu objeto social descrito nas fls. 01/02 do TVF, (ii) com
documentos fiscais, (iii) pagamentos comprovados e (iii) registrados na contabilidade da
Recorrente, conforme reconhecido no TVF.
Com efeito, sem razão a Recorrente.
Isso porque a mera contabilização dos pagamentos não é suficiente para
demonstrar a efetiva prestação de serviços, conforme bem registrado na decisão recorrida.
Sobre o tema, o responsável ANGEL ESCUDERO PEREZ sustenta que as empresas
Gávia e RT Serviços teriam efetivamente prestados os serviços.
Quanto à Gávia, alega que a Autuada apresentou os seguintes documentos:

Referidos documentos encontram-se às fls. 1273 a 1356 do e-processo e trariam,
inclusive, fotos de projetos a serem executados pela Gávia, assim como cartas de cobrança dos
serviços efetivamente prestados.
Acresce que pelo fato de o aditivo contratual não estar rubricado e pelo fato de o
memorial de projeto indicar ser "preliminar" e também não estar rubricado, as despesas com a
empresa Gávia foram completamente desconsideradas, uma vez que a autuada não teria "logrado
êxito em comprovar os serviços prestados".
Já com relação à empresa RT Serviços, conforme verificado nos autos do processo
administrativo em referência, a Autuada apresentou tanto contrato de serviços, como relatório de
atividades trimestrais prestadas pela empresa RT Serviços. Todavia, tais documentos também
foram desconsiderados pela d. fiscalização pelo fato de os relatórios não terem sido suportados
por outros documentos, ainda que as atividades indicadas no relatório, por sua natureza, sejam
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
35
comprováveis por meio de relatórios (por exemplo: pesquisa de anúncios de certames licitatórios,
acompanhamento de processos na internet e de legalização de documentos, monitoramento de
internet etc.).
Em que pese o esforço argumentativo da ora recorrente, entendo que os
documentos apresentados não comprovam a efetiva prestação de serviços, inclusive pelas razões
indicadas pela Recorrente.
Em relação à Gávia, como poderia um projeto preliminar comprovar a prestação
de serviço?
Um projeto preliminar é justamente isso, preliminar ao início das atividades para
indicar como os serviços serão prestados, ainda que sujeito a ajustes e revisões. Não pode ele per
se demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado.
Da mesma forma, em relação à RT Serviços, o mero relatório trimestral elaborado
pela empresa sem quaisquer outros documentos subjacentes não se mostra como elemento
probatório suficiente para demonstrar a prestação de serviços.
Assim, entendo que não foram apresentados documentos suficientes para afastar
a glosa, devendo ser mantida.

Da incidência de IR Fonte na alíquota de 35%
A recorrente alega, ainda em seu Recurso, a impossibilidade de Cobrança do IRRF à
Alíquota de 35% simultaneamente com a tributação do IRPJ e da CSLL em razão da glosa de
despesas.
Sem razão, contudo, aplicando-se à matéria a Súmula CARF n. 241:
SÚMULA CARF No 241
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em
10/11/2025
O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode
coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.543, 9101-004.250, 9101-003.584, 9101-
003.165, 9101-002.605.
Assim, afasto a referida alegação.

Da cumulação do IRRF com a multa de ofício
A Recorrente alega ainda que a o IRRF teria natureza punitiva e, portanto, não
poderia cumular com a multa de ofício. Nesse ponto, sem razão a Recorrente.
A regra prescrita no art. 61 da Lei 8.981/95 tem natureza presuntiva, devendo ser
ilidida pelo contribuinte, caso a fiscalização não identifique a causa ou o beneficiário da operação:
Numero do processo: 14751.720337/2013-81
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
36
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 04 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008 PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. PRESUNÇÃO. PROVA. A exigência do IRRF previsto no artigo
61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a
partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em
informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei
permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma
presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária. Nesse viés, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento
(negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 MULTA DE
OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE A multa de ofício exigida no percentual
de 75% possui fundamento legal em norma válida e não pode ser afastada
em razão de alegação de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
Numero da decisão: 1201-006.144
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Ainda sobre o referido dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para
transcrever excerto do voto do Conselheiro Efigênio de Freitas no acórdão n. 1101-001.954, de
25/11/2025, que bem tratou da matéria:
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
37
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4 Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa. 33. Por mais onerosa que seja a
alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no
sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
38
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Nesse aspecto, em se tratando de presunção, cabe ao fisco demonstrar o fato
indiciário, presumindo-se o resultado jurídico, hipótese em que cabe ao contribuinte ilidir a
referida presunção. Assim, não há como se afirmar que se trata de sanção ou que tenha
incompatibilidade com a multa de ofício, razão pela qual afasto a referida alegação.

Da compensação de IRRF retido frente aos pagamentos eventualmente realizados
Ademais, o responsável Hugo Serafini alega a necessária compensação do IRRF
retido pela contribuinte quando dos pagamentos. Referida alegação foi afastada pela DRJ por
ausência de provas.
Em seu Recurso Voluntário, contudo, não apresenta novas provas, razão pela qual
entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Da concomitância entre multa isolada e multa de ofício
Quanto à concomitância entre multa isolada e multa de ofício, dispõe o artigo 35 da
Lei n° 8.981/95 que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso.
O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos art. 43 e 44, inciso II,
alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
39
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, uma vez descumprido o recolhimento tempestivo da estimativa, válida a
incidência da multa isolada.
Contudo, no caso concreto, além da multa isolada, há lançamento de imposto
devido e multa de ofício, situação vedada, em meu entendimento, inclusive conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF n. 105.
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Acórdãos
Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-
001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Registre-se que a aplicação do princípio da consunção em matéria tributável é
pacificamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deveras, não merece prosperar a preliminar alegada quanto à ofensa dos
artigos 489 e 1.022, ambos, do CPC/2015. Impende registrar que inexiste no caso
em testilha, a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. A rigor, o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo
o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica
ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
2. No mérito, a Fazenda Nacional defende a higidez do lançamento fiscal que
impingiu à contribuinte a cobrança cumulada de multa de ofício e multa isolada,
estas, impingidas à parte recorrida nos autos do Processo Administrativo no
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
40
12448.728422/2012-15. Afirma a procuradoria fazendária, que não há qualquer
ilegalidade na aplicação das multas fiscais, ora isolada e ora de ofício, de modo
sucessivo e cumulativo, porquanto decorreram de infrações tributárias distintas,
cada uma delas ensejando uma correspondente sanção, conquanto a violação do
artigo 12, inciso III, da Lei n.o 8.212/1991.
3. Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial,
verificar-se-á que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência
concomitante e cumulada das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em
face da exigibilidade da infração fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória, seja pela multa fiscal impingida em razão da
inobservância da obrigação tributária concernente ao dever da contribuinte de
entregar corretamente a autoridade fiscal, os arquivos digitais com registros
contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.212/1991.
4. O Tribunal de origem ao examinar a legalidade da concomitância das multas
fiscais, concluiu que a exigência isolada da multa deve ser absorvida pela multa de
ofício, não devendo prosperar a cumulação pretendida pelo órgão fazendário (fls.
391, e-STJ).
5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito
difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da
consunção ao exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o
princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um
preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação das punições (e não
de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de interpretação e
aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só punição em
concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser enquadrada
em mais de um tipo legal de infração.
Precedentes no mesmo sentido.
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.104.963/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
41
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)
Assim, entendo deva ser afastada a multa isolada.

Juros sobre a multa
A Recorrente sustenta ainda a impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa.
Sem razão, contudo, nos termos da Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, também afasto a referida alegação.

Da qualificação da multa de ofício
A Recorrente questiona ainda a qualificação da multa de ofício, defendendo que são
inaplicáveis o artigo 1o, incisos I e II, e o artigo 2o, inciso I, ambos da mencionada Lei no
8.137/1990 ao presente processo.
Sustenta ainda que não é igualmente aplicável ao caso em exame a alegação de
sonegação suscitada pelo Sr. Agente Fiscal, com fundamento no artigo 71 da Lei no 4.502/64, pois
jamais teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou afetar de
qualquer forma as suas obrigações tributárias.
Fato que comprova tal afirmação é que, como já mencionado, toda a base de
cálculo autuada foi devidamente fornecida pela própria Recorrente.
Assim, o recorrente defende não ter agido com dolo ou intuito fraudulento.
Nesse aspecto, analisando o TVF, verifica-se que a multa foi qualificada em razão
dos seguintes fundamentos:
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
42
De acordo com os documentos coligidos durante a ação fiscal, restou
comprovada para esta fiscalização federal, a prática de crime, em tese,
contra a ordem tributária.
Os documentos apresentados confirmam o dolo da fiscalizada em reduzir
indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, na tentativa de dar
uma aparência de legalidade nas ilícitas transações ocorridas.
Chama-nos atenção os valores repassados a várias pessoas jurídicas, que,
em regra, constituíam em percentuais incidentes sobre o contrato firmado
entre a fiscalizada e a concessionária I E MADEIRA, CNPJ: 10.562.611/0001-
87.
Há casos, podendo-se citar como exemplo as empresas: CONSPEC, FAB TOL
e PEREIRA E PIMENTA, onde a remuneração dos supostos serviços
prestados se dá com base em percentuais incidentes sobre o contrato
principal firmado entre a fiscalizada e a I E MADEIRA: 0,5% no caso da
CONSPEC; 0,75% no caso da FAB TOL e 1,0% no caso da PEREIRA E
PIMENTA.
A I E MADEIRA ou INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, CNPJ:
10.562.611/0001-87 é uma concessionária do serviço público de energia
elétrica e é responsável pela construção e manutenção do Complexo
Hidroelétrico do Rio Madeira composto pelas Usinas Hidroelétricas de
Santo Antônio e Jirau. Referido complexo integra o Sistema de Interligação
Nacional.
São acionistas do consórcio IE MADEIRA: a) CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista; b) FURNAS - Centrais Elétricas S/A
e c) CHESF - Companhia Hidra Elétrica do São Francisco.
Ressalte-se que a cobrança de percentuais sobre os contratos firmados é a
forma característica de pagamento de propinas detectado na operação
LAVA JATO.
Na realidade, em nenhuma das operações realizadas com as pessoas
jurídicas: CONSPEC (CNPJ: 05.853.014/0001-71); FAB TOL (CNPJ:
12.303.097/0001-90); PEREIRA E PIMENTA (CNPJ: 03.043.943/0001-90);
AURIFLAMA (CNPJ: 12.491.382/0001-0001-82); BUFFARA B. C. ADV (CNPJ:
06.337.707/0001-74); ENGESUPRE (CNPJ: 39.091.145/0001-80); TOL
CONSULTORIA (CNPJ: 09.305.512/0001-30); BUFFARA B. M. J. ADV (CNPJ:
17.517.995/0001-65) e RT SERVIÇOS (CNPJ: 09.400.385/0001-59), restou
caracterizado a efetiva prestação de serviços contratados, ficando
caracterizado a inidoneidade dos documentos apresentados, posto que
eivados de fraude.
Desta forma, esta fiscalização procedeu à qualificação do percentual da
multa de ofício aplicável aos tributos apurados em decorrência das
infrações descritas no tópico 4 deste Termo de Verificação Fiscal, relativas
às despesas e pagamentos acobertados por notas fiscais e contratos de
prestação de serviços fraudulentos, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
43
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei 11.488/07, posto que
constatada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, conforme textos legais transcritos na
sequência, contendo grifos desta fiscalização.
(...)
A sonegação é constatada também no lançamento intencional de despesas
sabidamente fraudulentas, destinadas a pagamento de propinas,
evidentemente desnecessárias para a atividade operacional da empresa.
Os fatos narrados e a documentação comprobatória descrita no presente
termo não deixam dúvidas quanto à ocorrência de fraude e conluio,
fartamente comprovada pelas notas fiscais e contratos fraudulentos
firmados pela fiscalizada, destinados a ocultar o pagamento de propina a
terceiros, bem como pelo ajuste doloso existente com as empresas
prestadoras de serviços e a fiscalizada.
De acordo com o artigo 1° da Portaria RFB no 2439, de 21/12/2010, os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil deverão formalizar
representação fiscal para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor-
Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo
administrativo-fiscal, sempre que no exercício de suas atribuições
identificarem situações que, em tese, configurem crime contra a ordem
tributária ou contra a Previdência Social.
Diante do acima exposto, será elaborada a representação fiscal para fins
penais, que será apensada ao presente processo administrativo.
A qualificação da multa em lançamentos de IRRF e glosa de despesas, envolvendo
empresas no contexto da operação lava-jato não é nova no âmbito do conselho.
Peço vênia para transcrever excerto do voto proferido pelo então Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque, nos autos do acórdão n. 1201-005.543, que acompanhei na ocasião
e que bem refletem meu sentir sobre a matéria:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
94. Importa registrar que a administração tributária se valeu da indicação
da ocorrência de fraude, simulação e conluio para justificar a aplicação da
qualificadora sobre a multa de ofício, mercê da constatação de que os
contratos apresentados eram fraudulentos, conquanto ideologicamente
falsos.
95. Os elementos apontados nos autos revelam a ocultação das razões que
levaram as empresas a firmarem contratações sem causa, a fim de simular
a existência de operações comerciais que, em verdade, não se justificaram
nem foram comprovadas.
96. Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos
realizados a terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em
contratações fictícias, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas
que não deixaram rastros de efetiva prestação de serviço. Serviam, assim, a
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
44
uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não operacional,
levando os interessados a instrumentalizarem atos e documentos para
justificarem algo irreal, inexistente, revelando o dolo em promover a
realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
97. O contexto complementar relacionado à “Operação Lava Jato” e a
citação das partes nas delações documentadas apontam para a
inadequação dolosa de condutas, de forma que os pagamentos sem causa
ocorreram de forma intencional, a ensejar a qualificadora reclamada no
lançamento.
98. Observa-se que as empresas subcontratadas pela contribuinte se
valeram dos contratos anteriormente firmados – e sobre eles não há
controvérsia nos autos – para simular posteriormente a realização de
outros
negócios
complementares,
supostamente
prorrogações
automáticas do contratos antigos, e viabilizar repasses irregulares de
valores sem causa comprovada, sem justificativa plausível, sem
demonstração mínima da realização dos serviços prestados.
99. Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos
antijurídicos; não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio,
parametrizados pela intenção dolosa de ocultar a real intenção de realizar
negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção
de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos
lícitos.
100. Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar
CONLUIO, conforme indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do
qual foi realizado ajuste entre pessoas visando impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais – além da consubstanciação da SONEGAÇÃO
(art. 71 da mesma lei) quanto aos pagamentos sem causa – a ensejar a
exigência do IRRF, que deveria ser retido e não foi, assim como as glosas
realizadas em procedimento diverso, conexo ao presente caso.
101. O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à FRAUDE perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de
licitude a comportamento antijurídico, consubstanciado em pagamentos
sem causa destinados a terceiros, aplicando-se o art. 72 da citada lei, uma
vez que se verifica ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento. No caso, evitou-se o pagamento de IRRF e reduziu-se a base
de cálculo da apuração do líquido no exercício, em tudo prejudicando o
regular cumprimento da lei.
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
45
102. Penso restar demonstrada a atitude intencional de SIMULAR atos
jurídicos inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricos,
sem qualquer comprovação fenomênica da efetiva prestação de serviços.
Se fossem reais, deixariam vastíssimos rastros, pois se trata de operações
complexas, onde deveriam existir relatórios pormenorizados, densos
pareceres técnicos, intensa troca de comunicações, atas de reuniões, além
de uma série gigantesca de conteúdo probatório que, em “situações
normais de temperatura e pressão”, no mundo dos fatos verdadeiros, não
simulados, deixariam arcabouço probatório útil a que se chegasse a
conclusões diversas das atuais.
103. Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à
demonstração da realidade! A verdade material invocada pelas partes
recorrentes depõem contra elas mesmas, de forma que esta Relatoria está
convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
Por entender que o referido raciocínio se aplica ao caso concreto, adoto-o como
razão de decidir para manter a multa qualificada.
Registre-se também que não se encontram presentes os requisitos de aplicabilidade
do art. 112 do CTN.
Contudo, a mesma deve ser reduzida ao patamar de 100% em razão da
retroatividade benigna da Lei n. 14.689/23.

Da decadência
O Recorrente Hugo Serafini alega que os fatos geradores ocorridos de janeiro de
2012 a 30 de outubro de 2012 foram atingidos pela decadência, com base no art. 150, §4 do CTN.
No entanto, comprovado o dolo, que, a meu ver, ficou bem demonstrado pelas
condutas praticadas pelo recorrente, aplica-se ao caso o art. 173, I do CTN, devendo ser afastada
a referida alegação.

Do efeito confisco
Alega, por fim, violação ao efeito do confisco. Contudo, trata-se de parâmetro legal,
cuja constitucionalidade não pode ser analisada, nos termos da Súmula CARF n. 2.

Da responsabilidade
Antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar algumas
premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
46
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”22.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz23.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra

22 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
23 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da
obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
47
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
48
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos24,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]

24 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
49
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
50
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo a analisar cada um dos casos.

HUGO ERNESTO SERAFINI

O responsável Hugo Serafini teve contra si imputada responsabilidade em razão dos
seguintes fatos:
c) Hugo Ernesto Serafini, CPF: 285.755.559-87, administrador e diretor,
com endereço à Rua Pedro Américo, n° 134, apto n° 3 04, bairro Ipanema,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22211-200; atuou como representante da fiscalizada
na assinatura de contratos de prestação de serviços firmados com as
seguintes pessoas jurídicas: CONSPEC (CNPJ: 05.8453.014/0001-71) e FAB
TOL (CNPJ: 12.303.097/0001-90). Referidos contratos foram considerados
inidôneos por esta fiscalização federal;
A DRJ manteve a responsabilidade imputada pelos seguintes fundamentos:
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
51
Mesmo deixando os quadros da contribuinte, foi o Impugnante quem
assinou contrato para pagamentos de valores a prestadores que não iam
prestar serviço algum.
Em segundo lugar, a alteração contratual anexada para provar sua suposta
saída da empresa somente afirma que houve sua saída da diretoria, por
alteração da diretoria, nada provando sobre sua retirada dos quadros da
contribuinte.
Portanto, por ter sido quem assinou contratos para atos ilícitos e como não
está provada cabalmente sua saída dos quadros da contribuinte, a
responsabilidade deve ser mantida.
Analisando, contudo, as razões aduzidas pela recorrente, entendo deve ser afastada
a responsabilidade no caso concreto. Primeiro, porque a mera assinatura de contratos
considerados inidôneos, fato demonstrado, não implica o necessário dolo necessário para
subsunção ao art. 135, III do CTN.
Além disso, há demonstração nos autos que houve saída da diretoria em período
anterior ao ora autuado (2012/2014), não tendo sido demonstrado que ele ainda atuasse como
diretor ou representante da interessada neste período.
Em outras palavras, não restou demonstrado os pressupostos fáticos necessários
para aplicação do art. 135, III do CTN, devendo ser afastada a responsabilidade.

CARLOS VERA Y DOMINGUES

O responsável teve contra si imputada responsabilidade em razão dos seguintes
fatos:
d) Carlos Vera Y Domingues, CPF: 215.202.908-96, engenheiro, com
endereço à Rua Jesuíno Arruda, 574, apto 22, bairro Itaim Bibi, São
Paulo/SP, CEP 04532-081; atuou como representante da fiscalizada na
assinatura de contratos de prestação de serviços firmados com as
seguintes pessoas jurídicas: CONSPEC (CNPJ: 05.8453.014/0001-71),
ENGESUPRE (CNPJ: 39.091.145/0001-80), GAVIA (CNPJ: 14.314.266/0001-
13), TOL CONSULTORIA (CNPJ: 09.305.512/0001- 30), e RT SERVIÇOS (CNPJ:
09.400.385/0001-59). Referidos contratos foram considerados inidôneos
por esta fiscalização federal;
Assim como no caso anterior, entendo que a assinatura de contrato considerado
inidôneo não é razão suficiente para comprovação do dolo necessário para imputação de
responsabilidade nos termos do art. 135, III do CTN.
Assim, por entender que o fisco não se desincumbiu de seu ônus, afasto a
responsabilidade imputada.

Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
52
FRANCISCO CORRALES KINDELAN

O responsável teve contra si imputada responsabilidade em razão dos seguintes
fatos:
a) Francisco Corrales Kindelan, CPF: 299.099.098-16, sócio, procurador,
diretor e administrador, com endereço à Alameda Jaú, 122, apto 51, Jardim
Paulista, São Paulo/SP, CEP 01420-000; atuou como representante da
fiscalizada na assinatura de contratos de prestação de serviços firmados
com as seguintes pessoas jurídicas: CONSPEC (CNPJ: 05.853.014/0001-71),
AURIFLAMA
(CNPJ:
12.491.382/0001-82)
e
ENGESUPRE
(CNPJ:
39.091.145/0001-80). Referidos contratos foram considerados inidôneos
por esta fiscalização federal;
Assim como nos casos anteriores, entendo que a assinatura de contrato
considerado inidôneo não é razão suficiente para comprovação do dolo necessário para
imputação de responsabilidade nos termos do art. 135, III do CTN.
Assim, por entender que o fisco não se desincumbiu de seu ônus, afasto a
responsabilidade imputada.

GILVAN RIGHETTI

O responsável teve contra si imputada responsabilidade em razão dos seguintes
fatos:
e) Gilvan Righetti, CPF: 052.914.688-66, economista, com endereço à Rua
dos Industriários, 263, antigo 13, Jardim Santa Rita, Embu das Artes/SP,
CEP 06806-090; atuou como representante da fiscalizada na assinatura de
contratos de prestação de serviços com as pessoas jurídicas: CONSPEC
(CNPJ:
05.8453.014/0001-71)
e
TOL
CONSULTORIA
(CNPJ:
09.305.512/0001-30). Referidos contratos foram considerados inidôneos
por esta fiscalização federal;
Assim como nos casos anteriores, entendo que a assinatura de contrato
considerado inidôneo não é razão suficiente para comprovação do dolo necessário para
imputação de responsabilidade nos termos do art. 135, III do CTN.

ANGEL ESCUDERO PEREZ

O responsável teve contra si imputada responsabilidade em razão dos seguintes
fatos:
f) Angel Escudero Perez, CPF: 234.075.848-30, com endereço à Alameda
dos Jurupis, 900, apto 142, torre 4, bairro Moema, São Paulo/SP, CEP
04088-002; atuou como representante da fiscalizada na assinatura de
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
53
contrato de prestação de serviços com as pessoas jurídicas RT SERVIÇOS
(CNPJ: 09.400.385/0001-59) e GAVIA (CNPJ: 14.314.266/0001-13). Referido
contrato foi considerado inidôneo por esta fiscalização federal.

Assim como nos casos anteriores, entendo que a assinatura de contrato
considerado inidôneo não é razão suficiente para comprovação do dolo necessário para
imputação de responsabilidade nos termos do art. 135, III do CTN.

Do Recurso de Ofício
Por fim, quanto ao recurso de ofício, analisando o acórdão recorrido, entendo que
ele deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do
RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Peço vênia para transcrever excerto do acórdão recorrido:
- Do aproveitamento dos prejuízos fiscais e das bases de cálculos
negativas:
O Impugnante afirma que a fiscalização deveria intimar a contribuinte para
verificar a existência de bases tributáveis do IRPJ e da CSLL passíveis de
tributação relativas aos anos-base de 2012 e 2013 e se porventura
desejaria compensar os prejuízos fiscais e as bases de cálculos negativas da
CSLL. existentes em 31/12/2011, considerando que somente em relação ao
ano calendário de 2011, a DIPJ de 2012/2011, informa um prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ 74.150.931,18 (Anexo
Controle da Parte B do Lalur/Lacs e DIPJ).
Desta feita, o Impugnante requer a compensação desses prejuízos, com as
infrações apuradas por aquela fiscalização.
Destaca que no cálculo das multas isoladas a fiscalização utilizou de
prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas da CSLL existentes, com
aplicação da trava dos 30%.
Por fim, o Impugnante apresenta cálculos que considera corretos.
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.046 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727708/2017-49
54
Portanto, o Impugnante alega que a fiscalização ignorou no lançamento a
existência de prejuízos fiscais de exercícios anteriores, passíveis de
compensação.
O requerimento do Impugnante tem guarida na Legislação.
(...)
Como se verifica, trata-se de uma faculdade concedida aos sujeitos
passivos que mantém os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação, limitada a trinta por cento do lucro líquido ajustado.
O mesmo se diga compensação da base negativa da CSLL de exercícios
anteriores na base de cálculo dessa contribuição, por sua vez
fundamentada no art. 16 do mesmo diploma legal.
Como prova da existência do prejuízo fiscal de anos anteriores, a
contribuinte juntou o Livro de Registro de Apuração do Lucro Real e a DIPJ.
Por meio da documentação extrai-se que a contribuinte apresentava os
prejuízos fiscais e as bases de cálculos negativas apontadas.
Dito isto, considerando a manifestação da recorrente no sentido de exigir,
no caso concreto, o direito assegurado pelos art. 15 e 16 da Lei no
9.065/95, acolho o pleito de uso dos saldos de prejuízos fiscais e bases
negativas de períodos anteriores, a fim de que se reduza a base de cálculo
dos lançamentos, nos anos de 2012 e 2013.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento e conheço
dos recursos voluntários para dar-lhes parcial provimento para: afastar a responsabilidade
tributária imputada a Hugo Ernesto Serafini, Carlos Vera Y Domingues, Francisco Corrales
Kindelan, Gilvan Righetti, Angel Escudero Perez; para afastar a multa isolada em face da
consunção e; para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade
benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4337
DF CARF MF
Original